Tribunal: TJPA
Processo: 0806894-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806894-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CITAG-COMPANHIA TOCANTINS AGROINDUSTRIAL

AUTORIDADE: JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA, AMANDA GONCALVES DE GONCALVES, ANTONIO RICARDO VILLAÇA VANETTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CITAG — COMPANHIA TOCANTINS AGROINDUSTRIAL
em face do Acórdão (ID. nº 13517602) por meio do qual deneguei a segurança, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão,
quanto a ausência dos requisitos formais do documento apresentado pela autoridade coatora — recomendação de concessão da segurança.

Ante esses argumentos, requer o

recebimento do presente recurso de embargos de declaração, para, acolhê-lo e suprimir a omissão, conferindo-lhe efeito modificativo, na decisão quanto aos documentos id 5683255 e 5683256 (LAR e AUTEF) que comprovam efetivamente a concessão de licença ambiental em favor do beneficiário do ato da autoridade coatora, através do documento id 6280087, cujos requisitos formais não se vislumbram atendidos nos termos do art. 12, VIII, X e §4º do Decreto Estadual n.º 1.379/2015, tornando a concessão inquinada de ilegalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13719258).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi devidamente debatido e fundamentado, que em
análise detida aos autos e documentos juntados percebe-se que o impetrante não logrou êxito em provar de forma documental os seus argumentos, tendo em vista que, conforme histórico de Tramitação do Processo administrativo perante a SEMAS/PA (ID. 5683228), verifica-se que o seu processamento se apresenta regular, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ainda da razoável duração do processo, não havendo como reconhecer a presença da fumaça do bom direito para sobrestar os atos administrativos exarados pelos Impetrados.

Além disso, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, a não ser em casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, o que não vislumbro comprovado de plano, podendo ter algum outro entrave não comunicado pela parte impetrante e que poderia obstar o levantamento dos embargos.

No mesmo sentido, também colaciono julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO DISTRITO DE OUTEIRO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPOSTO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL.
CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NAS (12189760, 12189760, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXECUÇÃO DO OBJETO PARCIAL. MULTA DE 10 % DO VALOR CONTRATADO.AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
1-A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$-500,00 (quinhentos reais); 2-O Processo Administrativo foi instaurado contra o apelante, para apurar a suspensão dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea, terrestre, fluvial ajustado no Contrato nº.22/2014-FASEPA, pelo período de 12 (doze) meses; 3-A Lei de licitações e as cláusulas contratuais prevista no Contrato Administrativo nº.22/2014, prevê a hipótese do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) em caso de falta de pagamento da administração pelo prazo superior à 90 (noventa) dias; 4-Não demonstrado, no caso, que o atraso no pagamento das faturas emitidas (11999581, 11999581, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30)

Ademais, o embargante pretende pela via do mandado de segurança que a Administração Pública seja compelida a suspender os atos administrativos exarados pelos embargados, em especial o ato que concedeu a LAR e a AUTEF ao mencionado arrematante, entretanto, em que pese sua irresignação, não identifiquei a presença do direito líquido e certo alegado.

Portanto, não há elementos convincentes a respeito da suposta ilegalidade por partes das autoridades embargadas,
de vez que não pode ser prontamente confirmada apenas com os documentos ora juntados aos autos
,
que não oferecem, de plano, robusta e suficiente relevância às alegações da embargante.

A respeito disso cola-se jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(2017.03105560-84, 178.370, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-24)

Por fim, destaco que determinar que as autoridades coatoras suspendam os atos administrativos por elas exarados implicaria, a meu ver, afronta ao princípio da separação dos poderes, tendo em mira ser vedado ao Poder Judiciário a incursão sobre decisões a serem tomadas na via administrativa do Poder Executivo estadual.

Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, a não ser em casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, o que, repita-se, não restou comprovado.

Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado e do direito líquido e certo da embargante, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024